Tribunal: TJDFT
Processo: 0728817-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728817-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME AGRAVADO: CLAUDIO PIRES DOS SANTOS DE SA MELLO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME (demandante) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado em desfavor de CLAUDIO PIRES DOS SANTOS DE SA MELLO, processo n. 0712004-05.2018.8.07.0009, na qual indeferiu a penhora de parte do salário do devedor/agravado. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 128891873 dos autos de origem): “É inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Neste sentido: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante entendimento pacífico desta Corte, é incabível a penhora incidente sobre percentual de valores recebidos a título de subsídio, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões entre outras, em virtude de sua natureza alimentar. Inteligência do art. 649, IV, do CPC. 2. A consonância entre a decisão recorrida e a jurisprudência do STJ obsta o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 478.328/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 19/02/2015) Observe-se, ainda, que no caso concreto não se vislumbram as exceções previstas no §2o do artigo 833 do CPC, pois não se trata de obrigação alimentar, tampouco de executado com rendimentos superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Assim, indefiro o pedido de penhora formulado pelo exequente. Neste processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação do exeqüente, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis). Após o prazo suspensivo de 1 ano, arquivem-se os autos, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exeqüente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exeqüente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12).” O demandante recorre. Narra que o demandado, ora agravado, é servidor público, com renda média de R$ 17.208,24. Defende a tese de que a jurisprudência admite mitigação a impenhorabilidade de salário, desde que preservada a dignidade do devedor, o que seria a hipótese dos autos. Liminarmente requer o efeito suspensivo, para sobrestar o processo de origem, até julgamento do presente recurso. No mérito requer o provimento do recurso, reformando-se a r. decisão a quo, para autorizar a penhora de 20% do salário do agravado. Comprovante de recolhimento do preparo no ID 38791269. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Na jurisprudência desta Corte há precedentes admitindo a penhora sobre parte do salário do devedor, desde que preservado o mínimo existencial e a dignidade humana. É uma análise a ser feita caso a caso. De outro lado, constato que, muito embora não se afaste a probabilidade de provimento do recurso, não se vislumbra urgência que justifique o deferimento da liminar. Impende ressaltar que não se verifica perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, posto que o crédito se encontra preservado, sem notícia de iminente prescrição ou ato judicial que possa resultar em extinção do processo executivo. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível ao efeito suspensivo reclamado, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator